Tribunal: TJDFT
Processo: 0748631-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que nega provimento a agravo de instrumento e mantém decisão que indefere medidas constritivas de patrimônio de terceiros, diante da necessidade de ampla dilação probatória para apuração de fraude à execução e sucessão empresarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro de premissa fática no acórdão embargado, especialmente quanto à apreciação das provas documentais, ao standard probatório exigido para concessão das medidas constritivas, à análise das condutas empresariais posteriores à transferência do fundo de comércio e à supressão de instância.
3. Se devem ser atribuídos efeitos infringentes aos embargos de declaração para reformar o resultado do julgamento ou determinar novo julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração cabem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto relevante ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC). O recurso não se presta à rediscussão do mérito decidido.
5. Inexiste contradição interna no acórdão. A fundamentação relativa à ausência de preenchimento dos requisitos da fraude à execução conduz logicamente à conclusão de não provimento do agravo de instrumento.
6. A menção, no relatório, a documentos apresentados pelo recorrente não impõe exame individualizado de cada prova, pois a conclusão do julgado assenta na insuficiência do acervo probatório para autorizar medidas gravosas contra terceiros sem prévio contraditório, sem omissão relevante.
7. A utilização da expressão “evidente” no acórdão configura atecnia terminológica, sem repercussão no resultado. O raciocínio desenvolvido exige grau de probabilidade para constrição de patrimônio de terceiros ainda não integrantes da lide.
8. A análise das condutas empresariais posteriores à alegada transferência e da eventual má-fé das recorridas demanda dilação probatória e participação dos terceiros interessados. É incabível seu exame exauriente em sede de agravo de instrumento.
9. A apreciação imediata da responsabilidade dos terceiros pelo Tribunal acarretaria supressão de instância. A controvérsia constitui objeto de incidente em trâmite no juízo de origem, o qual é competente para a instrução probatória e decisão inicial da matéria.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente acolhido, apenas para esclarecer a utilização da expressão “evidência” no acórdão e explicitar a necessidade de apreciação do incidente pelo juízo de origem, sem modificação do resultado do julgamento.
Legislação relevante: Código de Processo Civil (CPC), art. 1.022; CPC, art. 792; Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, EDcl no AgRg no AREsp 1801356 PR, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22/02/2022; Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 2398120 RS, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023.